Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-31.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EM DISSONÂNCIA COM A CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, de resolução do contrato por vício do produto com restituição da quantia paga. Em suas razões assevera que o julgador singular decidiu sobre a compra e venda de um aparelho celular, porém o objeto do contrato é um colchão e uma cama-box. Entende que a sentença foi elaborada sem que fossem analisados com atenção os fatos e as provas existentes nos autos, as quais são suficientes para demonstrar a veracidade das alegações contidas na inicial. Argumenta que o recolhimento do produto pela parte recorrida por três vezes demonstra a ocorrência dos defeitos, o qual também está espelhado em fotografias e foi reconhecido por um preposto da parte recorrida, em conversa por aplicativo de mensagens. Ressalta ter aceitado de bom grado a substituição do produto por duas vezes, porém quando, pela terceira vez, recebeu o produto ainda com defeito, perdeu a confiança no fornecedor e requereu a resolução do contrato. Por tais razões, pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

II. Em que pese a parte recorrente ter apontado o engano na sentença, que versou sobre contrato diverso do versado nos presentes autos, não suscitou expressamente a preliminar de nulidade. No entanto, o faço de ofício. Com efeito, os fatos sobre os quais a sentença se debruçou são estranhos ao presente feito, que versa sobre a compra e venda de uma cama ‘box’ com colchão, o qual apresentou defeito e não foi sanado no prazo legal. Embora os fundamentos jurídicos da sentença possam ser válidos, a alusão à compra e venda de aparelho celular, com necessidade de atualização do produto, além da distinção quanto à data do evento, são circunstâncias que demonstram não ter ocorrido a análise do caso concreto (CPC, art. 140), mas de situação talvez semelhante, a qual não tem necessariamente a mesma solução, diante do acervo probatório e das peculiaridades do caso. Destarte, a sentença deve ser anulada, porque decidiu em desacordo com a causa de pedir, mostrando-se extra petita (CPC, art. 141).

III. Não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, pois, não tendo havido análise do caso concreto, o julgamento direto por esta Turma representaria indevida supressão de instância. Precedente: Acórdão 1279112, 07618079620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

IV. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. Sentença anulada. Retornem os autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento.

V. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).